Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704477-67.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIR INACIO FERREIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 79561950, porquanto a parte recorrente apenas manifesta desinteresse em interpor recurso contra o acórdão proferido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da parte recorrida. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator